Tribunal: TJSP
Processo: 2150484-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Federais
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
COMPETÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO DESEMPREGO – AÇÃO INTENTADA CONTRA A UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTABELECIDA EM RAZÃO DA PESSOA – Art. 109, I, da CF – Competência delegada – Inviabilidade na hipótese – Recaindo discussão acerca da natureza previdência do seguro desemprego e estabelecido limite territorial de 70 quilômetros a restringir a competência delegada na Lei no

Ementa:
COMPETÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO DESEMPREGO – AÇÃO INTENTADA CONTRA A UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTABELECIDA EM RAZÃO DA PESSOA – Art. 109, I, da CF – Competência delegada – Inviabilidade na hipótese – Recaindo discussão acerca da natureza previdência do seguro desemprego e estabelecido limite territorial de 70 quilômetros a restringir a competência delegada na Lei no 13.876/19, é de ser prestigiada a jurisdição federal que detém a competência para julgar a matéria – Decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150484-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante
ADENILSON DE SOUZA DOS SANTOS, é agravado UNIÃO FEDERAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150484-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 34.402 - lt
2
Voto no 34.402
Agravo de Instrumento no 2150484-95.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Isabel
Agravante: ADENILSON DE SOUZA DOS SANTOS
Agravada: UNIÃO FEDERAL
COMPETÊNCIA

COBRANÇA
DE
SEGURO
DESEMPREGO
AÇÃO INTENTADA CONTRA A
UNIÃO
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
ESTABELECIDA EM RAZÃO DA PESSOA Art. 109, I,
da CF Competência delegada Inviabilidade na hipótese
Recaindo discussão acerca da natureza previdência do
seguro desemprego e estabelecido limite territorial de 70
quilômetros a restringir a competência delegada na Lei no
13.876/19, é de ser prestigiada a jurisdição federal que
detém a competência para julgar a matéria Decisão que
declinou da competência e determinou a redistribuição dos
autos mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente por Adenilson de Souza dos Santos contra r. decisão
proferida nos autos da ação de cobrança de seguro desemprego que
move em face da União Federal, que reconheceu a competência da
Justiça Federal para processar e julgar ações contra a União e
determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas da Justiça
Federal de Guarulhos.
Sustenta que nos termos do art. 109, I, da Constituição
Federal, as ações nas quais figuram a União Federal serão processadas e
julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio do autor, sempre que
a Comarca não seja sede de juízo federal, podendo o autor optar pelo
Foro que mais lhe convenha. Considera, pois, que não merece
prevalecer a r. decisão que determinou a redistribuição a contrario senso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150484-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 34.402 - lt
3
do comando legal a ser interpretado em favor do destinatário, editada
para facilitar o acesso à Jurisdição. Externa seu interesse em propor a
ação perante seu domicílio, nos termos que lhe faculta a Lei, postulando
o provimento do recurso para tanto (fls. 01/13).
Recurso formalmente em ordem, concedido o benefício da
assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo para evitar eventual
tumulto processual com a prematura remessa dos autos enquanto sub
judice a questão.

É o relatório.
Ingressou o ora agravante com ação de cobrança de seguro
desemprego que lhe fora indevidamente negado, em face da União
Federal.
Ab initio, importa registrar que a competência originária da
ação movida contra a União é, indene de dúvidas, da Justiça Federal e,
diversamente do quanto defendido, a competência em razão da pessoa é
absoluta e não relativa.
Discute-se na hipótese a competência delegada, previstas
para causas a envolver matéria previdenciária quando não há instalado
Juízo Federal na Comarca em onde reside o autor, posto que o Juízo
Estadual declinou da competência para conhecer e julgar a ação.
Ao fixar a competência, o texto constitucional assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150484-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 34.402 - lt
4
dispôs:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
(...)
§ 2o As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na
seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde
houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde
esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.
§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça
Federal em que forem parte instituição de previdência social e
segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual
quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara
federal. (Redação da EC 103/2019)
De fato, o § 2o do art. 109, I, da CF, concede ao autor a
faculdade de optar pelo foro da seção judiciária em que for residente,
em que ocorreu o fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada
a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal, entendido o termo seção
judiciária como abrangente a todas as subseções, instaladas com o
processo de interiorização da Justiça Federal.
Por seu turno, o § 3o do dispositivo legal previu a
possibilidade de competência delegada da Justiça Estadual, para
processamento de causas que versarem exclusivamente matéria
previdenciária, em que figuram como parte o INSS e o segurado, sem
limitação.
Importa anotar que a competência delegada não importa na
perda da competência originária, cuidando-se apenas de transferência de
atribuições de um órgão para outro. Muito tem contribuído ao pleno
acesso à Justiça, favorecendo a entrega da tutela jurisdicional sem exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150484-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 34.402 - lt
5
o deslocamento do segurado, dependente ou beneficiário da assistência
social, parte mais necessitada da lide contra a Autarquia INSS. Mas por
outro lado, há deslocamento de matéria inerente à Justiça Federal para a
Justiça Estadual, não afeta, em tese, ao julgamento da matéria.
Verificando a inicial, infere-se que a pretensão do autor
consiste em impugnar ato administrativo praticado por autoridade
pública federal que lhe negou o recebimento do seguro desemprego,
benefício temporário concedido a trabalhador desempregado dispensado
sem justa causa, pago pela União mediante utilização de recursos
financeiros provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Lei no
7.998/1990).
Importa anotar que aqui reside discussão quanto a natureza
previdenciária do seguro desemprego, porquanto o FAT Fundo de
Amparo ao Trabalhador, instituído em 1.990 com a finalidade principal
de custear os benefícios do seguro-contribuições do PIS/PASEP, é
vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego MET. A saber:
PROCESSUAL CIVIL. SEGURO-DESEMPREGO. PERÍODO DE
DEFESO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. JUÍZO
ESTADUAL NÃO INVESTIDO DE JURISDIÇÃO FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS
PARA A SEÇÃO JUDICIÁRIA COMPETENTE. 1. Apelação
interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Comarca de Caaporã/PB, que julgou procedente o pedido para
condenar a UNIÃO ao pagamento de valor correspondente a
seguro-desemprego devido ao autor no período de defeso do ano de
2009. 2. Consistindo o seguro-defeso devido ao pescador artesanal
em verba assistencial mantida pelo Ministério do Trabalho e não
em benefício previdenciário pago pelo INSS, não há que se falar em
competência da Justiça Estadual ainda que com fundamento no art.
109, parágrafo 3o, da CF/88. 3. Não tratando os autos de matéria
previdenciária e inexistindo previsão legal que permita à Justiça
Estadual, no exercício da competência delegada, julgar a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150484-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 34.402 - lt
6
debatida no feito, prevalece a regra do art. 109, I, da CF/88. 4. Nos
termos da súmula 55 do STJ, proferida a sentença recorrida por
juiz estadual não investido de jurisdição federal, carece o Tribunal
Regional Federal de competência para julgar recurso dela
interposto. 5. O STJ vem sustentando o entendimento de que, diante
de tais casos, por questão de economia processual, o Tribunal
Regional deve anular a decisão monocrática sem necessidade de
suscitar conflito de competência, determinando a remessa dos autos
ao juízo competente para conhecer da lide, atendendo ao interesse
das partes e à celeridade da prestação jurisdicional (STJ. CC
122253/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 25/09/2013, DJe 01/10/2013). 6. Apelação provida,
para, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta, anular os
atos decisórios proferidos pelo Juízo da Comarca de Caaporã/PB,
com remessa dos autos à Justiça Federal de Primeiro Grau para
que se promova a devida distribuição. (TRF-5 - REEX:
103838020134059999, Relator: Desembargador Federal Rogério
Fialho Moreira, Data de Julgamento: 17/12/2013, Quarta Turma,
Data de Publicação: 19/12/2013)
Não se desconhece de entendimento contrário, a considerar
a natureza assistencial do seguro desemprego como previdência.
Outrossim, é fato que depois da EC 103/2019 foi editada a
Lei no 13.876/19, com vigência a partir de 1o de janeiro de 2020, assim
dispondo:
Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão
ser processadas e julgadas na Justiça Estadual:
(...)
III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e
segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária,
quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a
mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara
Federal; (g.n.)
Também não se descura da discussão acerca da
inconstitucionalidade da norma infraconstitucional ao restringir a
competência delegada. Porém, enquanto assim não declarada, encontra-
se em plena vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150484-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 34.402 - lt
7
Noutro ângulo, o controle da competência delegada é
exercido pelo Tribunal Regional Federal, descabendo a esta Corte
descumprir a nova normatização. E verificando que a distância entre a
Comarca de Santa Isabel da sede da Justiça Federal em Guarulhos é de
44 quilômetros, é da Jurisdição Federal a competência para processar e
julgar tema afeto à competência firmada em razão da pessoa.
Com tais considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)